Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700398-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, em seu próprio favor, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de comutação das penas, sobrevindo determinação de unificação das penas em regime fechado e de expedição de mandado de prisão. Salienta que interpôs agravo em execução e requer, nesta via, seja emprestado efeito suspensivo ao referido recurso. Indeferida a liminar e instruído o feito, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ, por se tratar de distribuição em duplicidade, sendo o segundo processo - HC 0707052-63.2025.8.07.0000 - encaminhado à relatoria do Des. Silvânio Barbosa dos Santos por prevenção, devido à existência de agravos anteriores, no curso da execução penal. E, ademais, naqueles autos foi concedida liminar para emprestar efeito suspensivo ao agravo em execução interposto pela defesa da paciente (ID 69822357). Com razão a il. representante ministerial. A distribuição de dois habeas corpus contra a mesma decisão ofende o princípio da singularidade e a regra da prevenção deve prevalecer no caso, a teor do que dispõe o art. 81 do RITJDF. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, da referida norma interna. Intime-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2025 18:39:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator